Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716323-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZINETE PEREIRA CARDOSO, ADRIANO ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: SELHOVANIO JACINTO MOREIRA D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por LUZINETE PEREIRA CARDOSO e ADRIANO ALVES DOS SANTOS (exequentes), contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, que, nos autos do cumprimento de sentença 0711822-43.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de SELHOVANIO JACINTO MOREIRA, após os exequentes requererem o reconhecimento de fraude à execução por parte do executado, afirmou não haver o que prover, visto que a questão apresentada pelos autores já está sendo devidamente discutida nos autos no bojo dos quais se operou a constrição do imóvel o qual, inclusive, foi arrematado em hasta pública, sendo que houve penhora no rosto dos autos para garantir o crédito da exequente. Determinou-se também que fossem cumpridas as determinações precedentes, devendo a exequente comprovar que promoveu a averbação da penhora nas respectivas matrículas dos imóveis (ID 16851893). Em suas razões (ID 16851884), os agravantes tentam esclarecer o imbróglio processual. Relatam que o agravado SELHOVANIO JACINTO MOREIRA fora condenado, em decisão transitada em julgado em 2018, a pagar aos agravantes, por descumprimento contratual, o montante equivalente, à época, a R$421.238,18. Alegam que esses valores, atualizados, equivalem a quase R$800.000,00. Em decorrência disso, foram ajuizados dois cumprimentos de sentença distintos: um para a satisfação dos valores principais, devidos aos agravantes – vencedores na ação de conhecimento 0711822-43.2018.8.07.0001 – e, outro, para a cobrança dos valores devidos aos respectivos advogados daqueles, a título de honorários sucumbenciais (Processo 0701514-18.2018.8.07.0001). Alegam que foram encontrados imóveis do executado e, em 02.09.2019, o Magistrado a quo deferiu o leilão judicial de um imóvel localizado em Goiânia-GO. Afirmam que, em 18.02.2020, foi realizado o leilão e o imóvel foi arrematado. Alegam que, por já imaginarem que o imóvel seria arrematado por valor acima do remanescente ainda devido no cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, os agravantes requereram uma penhora no rosto dos autos, dos valores eventualmente excedentes do leilão, o que foi deferido pelo Juízo a quo (ID 56979923, dos autos de origem). Argumentam que, em 10.03.2020, houve a prolação de sentença, extinguindo o cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (0701514-18.2018.8.07.0010, no ID 16851892), e, nessa mesma ocasião, determinou-se que os eventuais créditos em favor do requerido fossem transferidos para conta daquele mesmo juízo, só que vinculada ao cumprimento de sentença em que os ora agravantes são os exequentes (0711822-43.2018.8.07.0001). Porém, relatam que foram surpreendidos em 06.03.2020, quando o agravado apresentou, no juízo deprecado, impugnação à arrematação, e o referido Juízo, munido de informações equivocadas que lhe teriam sido transmitidas pelo Magistrado deprecante, exarou decisão acolhendo a impugnação. Sucessivamente, asseveram que, em face dessa última decisão mencionada, foram interpostos dois agravos de instrumento – um por estes agravantes (como terceiros prejudicados), e outro pelos advogados/exequentes (em relação ao cumprimento de sentença dos respectivos honorários sucumbenciais) –, os quais ainda estão pendentes de julgamento no Tribunal de Justiça de Goiás (IDs 16851908 e 16853909). Aduzem também que, em 06.05.2020, um cidadão peticionou nos autos de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais, informando que seria terceiro interessado, por ter adquirido o imóvel do agravado e requereu a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 14.719, no 1o Registro de Imóveis de Goiânia-GO. Afirmam que a escritura pública apresentada por ocasião desse mencionado negócio jurídico data de março de 2020, ou seja, é posterior ao leilão desse bem, que aconteceu em 18.02.2020. E, nesse contexto fático, os agravantes peticionaram no Juízo a quo, requerendo o reconhecimento de fraude à execução, visto que o agravado estaria dilapidando o próprio patrimônio, mas teriam sido surpreendidos com a decisão do Magistrado de primeiro grau, ora recorrida. Assim, asseveram que está configurada a fraude à execução, porque, nos termos do artigo 792, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a alienação do referido imóvel aconteceu quando já estava averbada no registro do bem a pendência do processo de execução, bem como porque também estaria demonstrada a má-fé do agravado, que pulveriza o próprio patrimônio em negócio espúrio, inclusive mediante negócio cujo valor teria sido menos da metade daquele pelo qual ele fora arrematado em leilão. Sustenta que há, ademais, declaração do terceiro adquirente, no sentido de que tem ciência da referida penhora. Ao fim e ao cabo, requer: a) o reconhecimento da fraude à execução praticada pelo agravado, e tornando-se ineficaz perante o credor, a venda do imóvel matriculado sob o número 14.719, no 1o Registro de Imóveis de Goiânia-GO; b) a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no artigo 774, parágrafo único, do Código de Processo Civil, equivalente a 20% do valor atualizado do débito em execução. Preparo regular (IDs 16851885 e 16851889). Compulsando os autos, e tendo em vista o disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os agravantes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, sobre o cabimento de agravo de instrumento para impugnar o ato judicial recorrido, levando em consideração os seguintes aspectos: ausência de conteúdo decisório no ato atacado e a competência do Juízo deprecado no qual é processada a impugnação à arrematação (em que há, inclusive, agravo de instrumento pendente de julgamento perante o Tribunal de Justiça de Goiás, de número 5260026.68.2020.8.09.0000, conforme ID 16853909). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 29 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator